Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600562-85.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600562-85.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600562-
85.2024.6.16.0091, que julgou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas, considerando o
preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 74, II, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do candidato André Luiz Moron,
e de seu vice Jorge Alves Farias do município de Paranacity, referente às eleições municipais de
2024. Após criteriosa análise técnica amparada pelo art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, não
restaram caracterizadas nem foram apontadas nestes autos falhas ou irregularidades com o
condão de macular as contas prestadas. No entanto, o candidato efetuou a transferência de verba
de FEFC a candidatos de partido diverso do qual concorre, devendo, portanto, efetuar a devolução
da verba destinada de forma irregular. Tendo em vista que o valor utilizado de forma irregular
(R$4.200,00) equivale a 6% dos gastos totais de FEFC (R$70.000,00), tenho que não é caso de
desaprovação. Porém, a devolução do valor é medida que se impõe (artigo 79, da Resolução-TSE n.
23.607/2019). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JORGE ALVES FARIAS (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JORGE ALVES FARIAS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ MORON (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ MORON PREFEITO
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610176
10/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44610176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.711

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600562-
85.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ MORON PREFEITO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: ANDRE LUIZ MORON
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JORGE ALVES FARIAS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: JORGE ALVES FARIAS
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS DO FEFC. DOAÇÕES A
CANDIDATOS
AO
CARGO
DE
VEREADOR
PERTENTECENTES
A
PARTIDO DIVERSO DO CANDIDATO AO
CARGO
DA
MAJORITÁRIA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
E
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato
ao
cargo
de
prefeito,
condenando-o ao recolhimento de valores

Num. 44610176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
ao Tesouro Nacional.
2. A condenação decorreu da realização de
doações estimáveis em dinheiro (material
gráfico) a candidatos ao cargo de vereador
de partido diverso, com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se a doação de recursos do FEFC
a candidatos de partido diverso, ainda que
coligados na eleição majoritária, configura
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas ou a manutenção
da condenação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à coligação nas eleições
proporcionais e a proibição de contribuição
financeira
entre
partidos
concorrentes,
conforme o art. 17, § 2º, I e II, da Res.-TSE
23.607/2019,
impedem
a
doação
de
recursos do FEFC a candidatos de partidos
diversos,
mesmo
que
coligados
na
majoritária.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI
7214/DF, consolidou o entendimento de que
o repasse de recursos entre partidos não
coligados viola os princípios da proporcionalidade e da finalidade do
financiamento público de campanhas.
6. A irregularidade, embora existente, não
possui gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, uma vez que o
valor representa um percentual inferior a
10% do total da arrecadação da campanha,
sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
para julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44610176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que julgou aprovadas
com
ressalvas
as
contas,
com
a
condenação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: É vedado o repasse
de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos proporcionais de partido diverso,
ainda
que
coligados
na
majoritária,
configurando irregularidade que enseja a
condenação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, sem desaprovação das
contas
quando
o
montante
não
comprometer a sua confiabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º, I e II.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF,
ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
j.
03/10/2022;
TSE, AgR-REspe nº 060098215, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 03/03/2023;
TRE/PR, RE nº 060021613, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 19/12/2024;
TRE/PR, RE nº 060041074, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44610176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por ANDRE LUIZ
MORON, candidato ao cargo de prefeito, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
em Paranacity/PR, nas eleições municipais de 2024, condenando-o ao recolhimento de R$
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44511298), decorreu in albis o prazo, sem qualquer impugnação.
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44511309, no qual manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em virtude das seguintes irregularidades; i) apresentação
intempestiva de contas final; ii) repasse do FEFC a candidatos a vereador de partido diverso ao
partido da candidata, com infringência ao disposto no §2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019; iii) doação financeira recebida de pessoa física, de valor superior a R$ 1.064,10,
realizados de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou
PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas das (id.
44511311).
Sobreveio a r. sentença (id. 44511312), em que o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas, por entender que não restaram caracterizadas nem foram
apontadas nestes autos falhas ou irregularidades com o condão de macular as contas prestadas,
mas determinou o recolhimento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional
em razão das doações realizadas a candidatos do PT - Partido dos Trabalhadores, que é diverso
do qual concorre o candidato a prefeito, ora recorrente.
Inconformado, os prestadores de conta interpuseram Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44511317), alegando que: 1) os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) foram utilizados para custear material gráfico de 10 (dez) candidatos ao cargo
de vereador, confeccionado de forma conjunta com candidatos a vereador do Partido dos
Trabalhadores/Federação Brasil da Esperança. Sustentou que, embora os partidos não
estivessem coligados para a eleição proporcional, havia coligação formal e regular para a eleição
majoritária, não havendo, portanto, afronta ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019; 2) o
material impresso (santinhos 10x7,5) se destinou à campanha conjunta, contendo a imagem e
propaganda do candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e dos candidatos a vereador beneficiários, não
se tratando de doação isolada ou desvirtuada, mas de estratégia comum e legítima em
campanhas eleitorais, voltada a fortalecer o engajamento da chapa majoritária por meio da
vinculação com os candidatos proporcionais. Aduziu que tal prática é usual e admitida pela
legislação eleitoral, a qual inclusive permite o uso comum de material de campanha, desde que o
gasto seja devidamente registrado por quem efetuou o pagamento, o que foi observado no caso;
3) não houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos do FEFC, pois o benefício foi
recíproco, tendo sido promovidos tanto os candidatos proporcionais quanto os majoritários,
ressaltando que a utilização do FEFC para material gráfico conjunto entre partidos coligados na
majoritária, não encontra vedação legal ou constitucional; 4) ainda que se entenda pela existência

Num. 44610176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
de irregularidade, não seria razoável determinar o recolhimento integral do valor ao Tesouro
Nacional, uma vez que ao menos 50% do material se destinou à propaganda da chapa
majoritária, devendo ser reconhecida no mínimo, a proporcionalidade da utilização. Requereu, ao
final, o conhecimento e total provimento do recurso, para afastar a determinação do recolhimento
dos valores tido por irregulares ou, subsidiariamente, para reduzir o montante para 50% do
estipulado.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44532187).
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu através de publicação de
07/05/2025 - quarta-feira, no DJE nº 83/2025, páginas 527/528, e o recurso eleitoral foi interposto
em 12/05/2025 - segunda-feira, após o 10/12/2025 - sábado e 11/12/2025 - domingo - dentro do
prazo de 03 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii. Do mérito
A controvérsia nestes autos centra-se na realização de doação estimável em dinheiro de material
gráfico para candidatos pertencentes a candidatos do Partido dos Trabalhadores - PT de
Paranacity/PR, que é diverso do partido pelo qual concorre o candidato a prefeito,
especificamente o Partido Movimento Democrático Brasileiro.
Dessa forma, o recurso se limita a apreciar o recurso com enfoque à referida irregularidade, sobre
a qual decido conforme segue.

II.ii.a) Doação de recursos do FEFC a candidato de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária
O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador, filiado ao partido Movimento
Democrático Brasileiro de Paranacity/PR, violou a norma de regência, art. 17, § 2º, I e II da Res.-
TSE 23.607/2019, que trata de doações de recursos oriundos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ao realizar doações de material gráfico, caracterizando doação

Num. 44610176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
estimável em dinheiro, a candidatos ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores de
Paranacity/PR.
No caso tratou-se de 10 (dez) doações no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) cada,
a candidatos ao cargo de vereador em Paranacity/PR, pelo PT - Partido dos Trabalhadores,
totalizando R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme destacado no item 3.5 do Parecer
Preliminar, id. 44511302
Inicia-se destacando que há vedação à coligação nas eleições proporcionais e, igualmente, não é
permitida a contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o
art. 17, § 2º, I e II da Res.-TSE 23.607/2019.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.

Num. 44610176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15

A emenda constitucional pretende evitar o benefício de candidatos de um partido com o voto
direcionado a candidatos do outro, muitas vezes com ideologias e programas antagônicos,
resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas
tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário
no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência
de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade
dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar
letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que
vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Num. 44610176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da

Num. 44610176 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.

Num. 44610176 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44610176 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum

Num. 44610176 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.

Num. 44610176 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).

Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
Assim, ao contrário do que alega o recorrente, a campanha “casada” através da “dobradinha” nos
impressos, no caso, não é permitida pelas normas de regência por se tratar de doação realizada
pelo candidato ao cargo de prefeito a candidatos de partido diverso a que pertence.
Desse modo, repise-se que houve 10 (dez) doações de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) ao
Partido dos Trabalhadores, partido diverso ao partido do recorrente, relativas a doações de
recursos estimáveis em dinheiro - material impresso de campanha - pagos com recursos do
FEFC do candidato majoritário, os quais atingiram R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais, com
infringência ao art. 17, § 2º, I e II da Res.-TSE 23.607/2019.
A irregularidade apurada não é dotada de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, eis que, R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), embora se trate de valor superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), representa somente 5,13% dos recursos
de campanha, percentual inferior a 10% do total da arrecadação da campanha, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar aprovadas com
ressalvas as contas, conforme precedentes do C. TSE. Nesse sentido: Nesse sentido: PCE nº
0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº
0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de
28.10.2022.
Dessa forma, pelas razões expostas, é o caso de se negar provimento ao recurso eleitoral
interposto, mantendo-se irretocável a r. sentença de primeiro grau..

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas dos recorrentes ANDRÉ LUIZ
MORON e JORGE ALVES FARIAS, condenando-os ao recolhimento de R$ 4.200,00 (quatro mil
e duzentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação..

Num. 44610176 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019441585300000043550082
Número do documento: 25071019441585300000043550082
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:15
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600562-
85.2024.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ MORON PREFEITO, ANDRE LUIZ
MORON, ELEICAO 2024 JORGE ALVES FARIAS VICE-PREFEITO, JORGE ALVES FARIAS -
Advogado do(a) RECORRENTES: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025